Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705339-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: SARA RUBIA MARCOLINO DOS SANTOS, RUTH CAROLINE MARCOLINO DOS SANTOS, SANDRA REGINA DOS SANTOS, DIEGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADMILSON ALVES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do processo n° 0715242-27.2021.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente em direito real de habitação sobre o imóvel indicado nos autos. Em seu recurso, o agravante renova o pedido indeferido na origem, esclarecendo: que foi casado com Sandra Regina do Nascimento, desde agosto de 1998 até o falecimento desta em junho de 2021; que, na constância da união, edificaram o imóvel indicado nos autos; que após o falecimento de sua esposa, os herdeiros desta passaram a residir no imóvel sem autorização do agravante, causando-lhe “maus tratos e agressões psicológicas”, conforme boletim de ocorrência juntado caderno processual; que foi expulso de sua residência pelos agravados; que conta com 71 anos de idade, sendo 50 residentes no Distrito Federal; mas, que não possui outra moradia, tampouco familiares nesta capital; que está hospedado em casa de parentes no Estado do Rio de Janeiro. Passo seguinte, insurge-se contra a decisão recorrida, destacando que possui direito real de habitação sobre o imóvel, conforme disciplina legal; que tal direito não demanda dilação probatória, eis que deriva de expressa previsão normativa; que não pleiteou “antecipação de herança”, senão “o direito que lhe é assegurado de permanecer residindo no imóvel que era destinado à residência da família, especialmente por ser o único desta natureza”. Na oportunidade, junta declarações de alegados vizinhos, esclarecendo que o imóvel foi construído na constância do casamento. Requer, ante tais argumentos, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o imediato afastamento dos agravados do imóvel indicado nos autos, garantido seu retorno à moradia. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Ao agravante foi deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem (Id.110271650). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito o processamento do recurso. A concessão da tutela de urgência, porém, exige a conjugação de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Inicialmente, observo em análise da petição inicial do processo de origem que o pleito liminar formulado pelo ora agravante não é de “antecipação de herança”, senão de reconhecimento do direito real de habitação, de que o cuida o art. 1.831 do Código Civil, o qual, a propósito, dispõe: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. O dispositivo legal em referência tem por finalidade preservar a dignidade do cônjuge sobrevivente, permitindo-lhe a preservação do lar, quando nenhum outro imóvel foi constituído durante o matrimônio. Nesse sentido, a propósito, os seguinte julgado desta Corte: (...) Assiste ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime de bens da união e sem prejuízo da parte que lhe coubera por ocasião da meação e da divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do entidade familiar, desde que seja o único daquela natureza inventariado, enquanto viver ou constituir nova união (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). 2. Sob a égide da ponderação da garantia oferecida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é guarnecê-lo com o direito de continuar habitando no imóvel que até o óbito do consorte servia de lar comum, preservando sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, os bens móveis que o guarnecem, compreendidos como mobiliário e utensílios usados e de baixíssima cotação para venda, devem ser agregados ao direito real de habitação que o assiste, tornando inviável sua inserção no monte partilhável (...) (Ac. 1392855. 1a Turma Cível. Rel. Teófilo Caetano. Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso dos autos, e sem descuidar da cognição meramente sumária do momento processual, constato que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Qd. 308, CJ 11, CS 16, em Samambaia-DF, eis que se trata de imóvel adquirido em maio de 2001 (Id. 106457922), portanto na constância do casamento (Id. 106455503), sendo o bem escolhido como residência familiar (Id. 106455506), não havendo nos autos do inventário a indicação de qualquer outro desta natureza. Disso resulta o necessário reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel, admitindo-se a possibilidade, desde que autorizado pelo titular do direito, que outros herdeiros do cônjuge falecido também residam no imóvel. Deste modo, DEFIRO a tutela de urgência para reconhecer em favor do agravante, até julgamento de mérito do recurso, o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Qd. 308, CJ 11, CS 16, em Samambaia-DF, cabendo ao Juízo de origem a adoção das medidas necessárias à efetivação desse direito. Comunique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora